Tribunal: STF
Processo: RE 175531
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-02-28
Data de publicação: 2002-02-28

Ementa:
EMENTA:       EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
 EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL.
ADMINISTRATIVO. ISONOMIA DE VENCIMENTOS. TRATAMENTO DIFERENCIADO,
CONSIDERADA A  SECRETARIA EM QUE LOTADO O SERVIDOR. CONTROLE
DIFUSO. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA NORMA POR OMISSÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
1.      Concretização do princípio da isonomia, considerados os casos
 de atribuições
iguais ou assemelhados, em face da omissão da lei. Impossibilidade,
 dado que não
cabe ao Poder Judiciário substituir o legislador ordinário para
 estender  a servidores
vantagens e benefícios não previstos em lei.
2.      Violação ao princípio da isonomia. Cabimento de ação direta
 por omissão que,
julgada procedente, ensejará o envio de comunicação ao Poder
 Legislativo para
sanar, por lei, o vício de inconstitucionalidade.
3.      Controle difuso.                  Declaração de
 inconstitucionalidade da norma por
infringência ao princípio da isonomia. Impossibilidade. A declaração
 incidental de
inconstitucionalidade conduziria à eliminação da vantagem funcional e
 não à sua
extensão àqueles aos quais a lei foi omissa.
4.      Acórdão embargado. Consonância com a jurisprudência do Pleno
 do Supremo
Tribunal Federal. Embargos de divergência. Não-cabimento.
Embargos de divergência conhecido, mas desprovido.